Tribunal: TJDFT
Processo: 0705932-28.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. EXISTÊNCIA DE EFETIVO NAMORO ENTRE AS PARTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tanto a Constituição Federal quanto o Código Civil são claros ao dispor que a convivência mútua apta a conferir o reconhecimento do relacionamento como união estável deve atender aos seguintes pressupostos: ser mantida de forma regular, contínua e duradoura, como se casados fossem, com conhecimento público, objetivando a constituição de família, ausência de impedimentos matrimoniais e relação monogâmica.
2. Se, após análise das provas carreadas ao feito, o que se evidencia é que, a despeito de as partes terem mantido um longo relacionamento amoroso, tratava-se de mero namoro, não se verificando nada a indicar que o casal vivia como marido e mulher, requisito necessário à caracterização da união estável, deve ser indeferido o pedido de reconhecimento de união estável.
3. Apelação conhecida e não provida.